Tribunal: TJDFT
Processo: 0710185-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710185-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Viviane de Souza Rodrigues Wendey de Souza Rezes V&amp;W Centro Automotivo Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0010493-24.2015.8.07.0007, assim redigida: “O exequente, ao argumento de imprimir efetividade à execução, requer a expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal para informação acerca da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) dos executados. É bem verdade que a Receita Federal detém inúmeros dados dos contribuintes e conta com o auxílio de diversas entidades que são obrigadas a prestar informações sobre movimentações financeiras deles. Bem por isso, os Ofícios de Registros de Imóveis são obrigados a disponibilizar à Secretaria da Receita Federal a DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias); as administradoras de cartões de crédito o DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito) sobre operações com gastos acima de R$ 5.000,00; os bancos, cooperativas de crédito, corretoras e associações de poupança o DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) quando um correntista movimenta mais de R$ 5.000,00 no semestre; as incorporadoras, corretoras de imóveis, construtoras o DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias), relacionando todas as operações que envolvam comercialização, locação, compra, venda de bens imóveis da qual participaram e as respectivas contrapartes; e o próprio titular é obrigado a prestar à Receita a DITR (Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural). Por fim, quanto à e-Financeira, consubstancia-se na obrigação dos bancos, seguradoras, planos de saúde, distribuidora de títulos e valores mobiliários e demais instituições financeiras, de enviar à Receita Federal toda a movimentação financeira dos contribuintes, mês a mês e saldos no final de cada ano de todas as operações dos contribuintes. Está evidente, portanto, que toda essa gama de informações está à serviço do Fisco, com o único propósito de cruzar os dados dos contribuintes e, assim, atuar com maior eficiência no seu impetuoso mister de arrecadação. No caso vertente, depois de cruzar todas essas informações financeiras dos exequentes, a Receita Federal não encontrou nenhuma incongruência na idoneidade fiscal deles, conforme se extrai da pesquisa já realizada por este Juízo, quanto ao processamento das respectivas DIRPF. Desse modo, está evidente que a pretensão não tem nenhuma utilidade para fins de localização de bens, pois a higidez financeira dos executados (ou a falta dela) já foi amplamente verificada nos autos por intermédio da quebra do sigilo fiscal, com a consulta ao Infojud, bem como das pesquisas realizadas por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e eRIDF. Ou seja, a medida pleiteada é mesmo de todo inócua e, para o caso, só vem a incrementar o número de atos processuais e o volume do processo, sem falar no efeito colateral de retardar o andamento doutros feitos para acudir diligências inúteis neste. Posto isso, à falta de utilidade prática, indefiro o pedido de requisição de informações à Receita Federal. Os autos retornarão ao arquivo provisório, sem baixa. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 15786717) a agravante sustenta, em síntese, que o deferimento de pesquisa por meio do sistema informatizado DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) da Receita Federal é necessário para averiguar a existência de bens imóveis pertencentes aos recorridos. A respeito do tema, ressalta que não há impeditivo legal ao requerimento em questão, bem como que o deferimento da pretendida consulta é condizente com os princípios da cooperação e da razoabilidade, sendo dever do Juízo singular auxiliar o credor a obter a satisfação de seu crédito. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada ao Juízo singular a expedição de ofício para a requisição de DOI relacionada aos recorridos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente juntados aos presentes autos (Id. 15786726 e Id. 15786727). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante requerer o deferimento da antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação da possibilidade de expedição de ofício para a requisição de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) referente aos recorridos. A Declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. A propósito, convém mencionar os seguintes dispositivos da Instrução Normativa no 1.112, de 28 de dezembro de 2010 expedida pela RFB: “Art. 1o. Aprovar o programa e as instruções para preenchimento da Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), versão 6.1, para uso obrigatório pelos Serventuários da Justiça, responsáveis por Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, relativa às operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas. Parágrafo único. O programa gerador da DOI estará disponível no sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet a partir de 3 de janeiro de 2011, no endereço. Art. 2o. A declaração deverá ser apresentada sempre que ocorrer operação imobiliária de aquisição ou alienação, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor, cujos documentos sejam lavrados, anotados, averbados, matriculados ou registrados no respectivo cartório. § 1o - Deverá ser emitida uma declaração para cada imóvel alienado ou adquirido. § 2o - O valor da operação imobiliária será o informado pelas partes ou, na ausência deste, o valor que servir de base para o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ou para o cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD).” No caso concreto, o Juízo singular já promoveu, há menos de 1 (um) anos, pesquisas de patrimônio dos devedores por meio dos sistemas informatizados Infojud, BacenJud, RenaJud e eRIDF (Id. 38456434, Id. 38456436, Id. 38456438 e Id. 38456441 dos autos do processo principal). As referidas pesquisas são suficientes para revelar a ausência de bens imóveis pertencentes aos devedores, sobretudo diante da quebra do sigilo fiscal (InfoJud) e da ausência de bens registrados em nome dos devedores (eRIDF). Assim, as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis, pois as pesquisas já promovidas com a cooperação do Juízo singular são suficientes para demonstrar que a nova medida pretendida não tem utilidade. Fica prejudicado o exame do requisito da existência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator